Tribunal: TJSP
Processo: 1003927-26.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Apelação cível. Embargos de terceiro. Não recolhidas as custas nos termos legais, houve a extinção do processo sem resolução do mérito. Diante das decisões anteriores e ausência de manifestação ou ato do apelante, a questão tornou-se preclusa, de modo que assertiva a decisão que extinguiu o processo sem o julgamento do mérito. Apelo desprovido.